Tribunal: STF
Processo: ARE 1431998
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Estado de Goiás interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DIFUSO OU CONCENTRADO. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE EXTERNO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, SEM FUNÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. 1. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na condição de órgão administrativo de controle externo da fiscalização da administração municipal e sem função jurisdicional, não possui competência para exercer o controle da constitucionalidade de leis, ainda que em sede de controle difuso, porquanto se trata de função privativa do Poder Judiciário. 2. O Mandado de Segurança é o instrumento judicial, descrito na Constituição Federal (art. 5º, LXIX e LXX) e regulado pela Lei 12.016/09, hábil a proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1º, Lei n.° 12.016/09). 3. O TCM-GO, ao determinar que um agente político, na gestão do Poder Executivo, deixe de aplicar uma LEI por supostas irregularidades na natureza do pagamento, extrapolou suas competências no controle de legalidade, tendo em vista que há previsão em Lei Municipal que assegura o pagamento da gratificação. 4. No processo administrativo perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goias, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, deve, assim como naqueles que correm perante o Tribunal de Contas da União, serem respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a luz da Sumula Vinculante no 03 do STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Sustenta a recorrente que “[o] entendimento adotado no acórdão recorrido diverge dos precedentes firmados nesse e. STF e colide frontalmente com os artigos 70 e 71, da CRFB, uma vez que afasta a competência do TCMGO para apreciar a legalidade dos atos praticados pelo Poder Público Municipal, notadamente, a fixação de parcela remuneratória denominada de atividade especial de trabalho, no importe de até 100% (cem por cento) a servidor efetivo, com graduação em Ciências Contábeis, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.”



    Aduz que “o TCMGO atuou nos limites de suas prerrogativas, pois, o artigo 70 e seguintes da CRFB, bem como a jurisprudência acima colacionada, lhe confederem competência para apreciar os atos praticados pelo Poder Executivo Municipal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ANULAR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E GARANTIR A PERCEPÇÃO PARCELA REMUNERATÓRIA DENOMINADA DE ATIVIDADE ESPECIAL DE TRABALHO. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 70 E 71, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECISÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, concluindo que restou demonstrado o direito líquido e certo dos impetrantes, concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “A legislação n. 733/2019, instituiu a indenização por atividade especial de trabalho a servidor público municipal efetivo e deu outras providências, in verbis:



    (...)



    Nesse sentido, os impetrantes demonstraram o direito líquido e certo à gratificação prevista em Lei Municipal de nº 733/2019 de Alto Horizonte, uma vez que preencheram os requisitos dispostos na Lei (mov. n. 01- arq. 03) e, por conseguinte, fora editado Ato Administrativo pelo Prefeito do Município de Alto Horizonte nos limites da referida legislação. Portanto, não poderia o TCM-GO imiscuir-se no controle de constitucionalidade da LEI e do decreto regulamentador de um ato legislativo que após todo o trâmite do PROCESSO LEGISLATIVO, fora sancionado pelo Prefeito.



    Tampouco poderia a Corte de Contas recomendar a não aplicação da Lei e, de forma teratológica, recomendar a suspensão da gratificação de natureza indenizatória devida aos servidores lotados na Secretaria de Fiscalização e Arrecadação de Tributos, sob alegação de violação à Constituição Federal. 



    Ademais, é necessário destacar que o Tribunal de Contas dos Municípios não possui competência para afastar/declarar inconstitucionalidade de Lei Municipal. 



    O controle de constitucionalidade concentrado no Brasil é realizado, originariamente, pelo órgão designado na Constituição Federal de 1988 (CF/88), isto é, o Supremo Tribunal Federal, art. 102, inciso I, da CF/88. E, nos Estados, em face da Constituição Estadual, o controle de constitucionalidade de normas municipais cujo parâmetro de controle são normas de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais é realizado pelo Tribunal de Justiça, no caso, este Tribunal e encontra amparo no art. 46, VIII, “a” (Constituição do Estado de Goiás). 



    Assim, tampouco cabe aos Tribunais de Contas exercer espécie de controle de constitucionalidade com vista a negar validade ou vigência que impeçam a prática de atos administrativos previstos em lei, sem que haja a necessária manifestação do Poder Judiciário, em sede de controle difuso ou concentrado, sob pena de violar a Súmula Vinculante n. 10.



    (...)



    Consoante a mais remansosa doutrina e jurisprudência, a exemplo dos Mandados de Segurança nºs 25.888, 25.986, 26.410, 27.744, 35410, 35490, 35494, 35498, 35500, 35836, 35812 e 35824, todos julgados pelo STF, o texto constitucional de 1988 introduziu radical mudança no sistema de controle de constitucionalidade, restringindo a amplitude do controle difuso e fazendo com que não mais se sustentasse a manutenção da Súmula nº 347-STF, sendo indubitável, sob a atual ordem constitucional, a impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade pelos Tribunais de Contas, órgãos de jurisdição administrativa.



    (...)



    O TCM-GO, ao determinar que um agente político, na gestão do Poder Executivo, deixe de aplicar uma LEI por supostas irregularidades na natureza do pagamento, extrapolou suas competências no controle de legalidade, tendo em vista que há previsão em Lei Municipal que assegura o pagamento da gratificação. 



    Ressalta-se que, além de realizar o controle de constitucionalidade por meio da medida cautelar, deferida no acórdão nº 03913/202, o Tribunal de Contas dos Municípios deixou de oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos servidores diretamente atingidos por sua determinação, em clara violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88.



    (...)



    Tanto é que, após ser notificado acerca do acórdão exarado pelo TCM-GO, o Prefeito de Alto Horizonte editou Decreto suspendendo o pagamento da gratificação prevista na Lei nº 733/2019, o que gerou prejuízo aos servidores municipais que percebiam a remuneração. 



    Ademais, não se pode determinar a suspensão de aplicação da norma em comento até que sobrevenha decisão pelo Poder Judiciário, órgão competente para análise de eventual pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei, em controle concentrado, ou, ainda, em sede de controle de legalidade, pelas vias próprias.



    No caso, o Tribunal de Contas realizou controle extroverso de legalidade, por via transversa, determinando a suspensão de lei municipal através de medida cautelar em representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o que é inviável, pelo menos em juízo de cognição sumária, considerando que as leis gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, até que sobrevenha decisão em contrário emanada do órgão competente para tanto.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo esse fundamento de que “além de realizar o controle de constitucionalidade por meio da medida cautelar, deferida no acórdão nº 03913/202, o Tribunal de Contas dos Municípios deixou de oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos servidores diretamente atingidos por sua determinação, em clara violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente